Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721166-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO AGRAVADO: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO (autor), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de rescisão contratual (Processo no 0719244-30.2022.8.07.0001), em que litiga com ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÃO SPE – LTDA, deferiu parcialmente a tutela de urgência para: I. exonerar o autor da obrigação de pagamento das obrigações vincendas, vinculadas ao contrato de ID 126155188, e eventuais termos aditivos; II. constituir obrigação de não fazer em desfavor da ré, consistente no impedimento de abertura de registros de negativação ou protestos contra o autor, em razão das parcelas vincendas após a intimação; III. autorizar a ré a negociar a unidade imobiliária contratualmente atribuída ao autor com terceiros (ID 36729500). Em suas razões recursais (ID 36729494), o agravante narra que ajuizou ação de rescisão contratual de instrumento particular de compra e venda de unidade imobiliária do empreendimento Ilhas do Lago Eco Resort, e que requereu, em caráter liminar, a suspensão/inexigibilidade dos pagamentos de parcelas vencidas, a partir da solicitação da rescisão contratual, em 1.10.2021; que a ré se abstivesse de promover a negativação do nome do agravante; bem como que fosse promovida a retirada do agravante do quadro societário da empresa ILHAS DO LAGO ECO RESORT – SCP, com a suspensão do recebimento dos resultados da sociedade, e de ônus a ela relativos, desde a efetiva rescisão contratual. Indica que o Juízo da causa incorreu em error in judicando, porquanto as medidas deveriam ter sido deferidas a partir da data em que solicitada a rescisão do contrato. Explica que, no dia 1.10.2021, solicitou a rescisão contratual por e-mail, o qual apenas foi respondido em 18.10.2021, quando a agravada exigiu o pagamento de parcela referente a 10.2021. Aduz que, a despeito de ser indevida a solicitação, promoveu o pagamento. Anuncia que, um mês após, em data já próxima do término dos 60 dias de antecedência exigidos indevidamente pela agravada, esta continuou inerte, sem concluir a rescisão. Ressalta a conduta desidiosa da empresa recorrida e defende ser necessário que se considere como data do desfazimento do contrato o dia 1.10.2021, sob pena de ser possível à agravante inscrever o nome do recorrente nos cadastros de proteção ao crédito por vencimentos anteriores ao recebimento da intimação. Esclarece que desde a data da rescisão até a data da concessão da liminar existem prestações que não foram adimplidas, e que estão sendo cobradas. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Destaca a reversibilidade da medida, já que na hipótese da improcedência dos pedidos a agravada poderá cobrar os débitos existentes, além de ser possível a negativação do nome do agravante. Requer, em caráter liminar, a suspensão da exigibilidade dos pagamentos das parcelas vencidas a partir da solicitação da rescisão contratual (1.10.2021); que o agravado se abstenha de incluir o nome do agravante no cadastro de inadimplentes, após o dia 1.10.2021. Preparo regular (ID 36729501). Relatados, decido. Os IDs citados são relativos aos autos de origem. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo agravante. Na ação de origem, o agravante pede, essencialmente, a rescisão de instrumento particular de compra e venda de unidade imobiliária, firmado no regime de multipropriedade. Alega que, em 1.10.2021, solicitou, perante a empresa agravada, o desfazimento da avença, pleito que apenas foi respondido 18 dias depois, quando lhe foi solicitado o pagamento de mais uma parcela, referente a 10.2021. Diz que tal demanda foi atendida prontamente. Traça histórico da comunicação mantida entre as partes e destaca a desídia da agravada em dar andamento ao caso. Diante de tal cenário, o agravante pediu que, observada especificamente a data de 1.10.2021, fosse: suspensa a exigibilidade dos pagamentos de parcelas vencidas; que a ré se abstivesse de incluir o nome do autor nos sistemas de proteção ao crédito; bem como que houvesse a retirada do seu nome do quadro societário da empresa ILHAS DO LAGO ECO RESORT – SCP. O d. Juízo da causa, no exame inicial dos pedidos, reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos seguintes termos: No que concerne à Probabilidade do Direito, vejo-o presente, na medida em que a inicial veicula documentos comprobatórios da existência da avença (ID 126155188). Tenho que apenas o regular curso do feito, com consequente submissão das ponderações iniciais ao contraditório, indicará se a hipótese é de resilição ou resolução. Contudo, partindo da premissa de que todo contrato sinalagmático traz ínsita a possibilidade de denúncia da avença por qualquer dos contratantes, como direito potestativo por excelência, tenho que o intento da parte autora não comporte contraposição. O Perigo de Dano deriva do natural receio da parte autora de ver aberto registro de negativação em seu desfavor, mesmo após sua inequívoca expressão do intento de ver resilida/resolvida a avença. Neste passo, ainda se há de ressaltar que o Código Civil faculta a qualquer dos contratantes postular o cumprimento forçado das avenças ou sua resolução/rescisão/resilição (art. 475 do CC). Assim, a partir do momento em que a opção expressa da requerente é a resolução, exonerá-la do pagamento de prestações vincendas e, por outro lado, outorgar à empresa autorização para alienação da unidade imobiliária outrora negociada são medidas consonantes com as pretensões de ambas. Reconheço que essas medidas redundam na irreversibilidade do provimento antecipatório. Contudo, não traduzem qualquer ilegalidade, na medida em que guardam consonância com a pretensão de ambas as partes - mitigar prejuízos. De outro giro, tenho que a pretensão deduzida em tese de cognição inicial para retirar o autor do quadro societário da empresa Ilhas do Lago Eco Resort – SCP desafia a submissão dos fatos e teses articulados na peça de ingresso ao exercício pela parte requerida das garantias inerentes ao Devido Processo Legal, que tem por elementos estruturantes o contraditório e a ampla defesa, com o devido cotejo de cada um dos contratos firmados, ou não com a parte requerida. Tenho por ausente, portanto, Probabilidade do Direito. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para: i) EXONERAR a requerente da obrigação do pagamento das prestações vincendas vinculadas ao Contrato de ID 126155188, e eventuais termos aditivos; ii) CONSTITUIR OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER em desfavor da requerida, consistente no impedimento de abertura de registros de negativação ou protestos em desfavor da parte requerente, em razão das parcelas vincendas após a sua intimação dos termos desta Decisão; e iii) AUTORIZAR a requerida a negociar a unidade imobiliária contratualmente atribuída à requerente com terceiros. (g.n.) Da leitura da decisão, nota-se que a tutela proferida pelo d. Juízo da causa não abarca o período anterior ao ajuizamento da ação, não obstante tenha ficado claro, pelo conjunto de documentos apresentados pelo autor/agravante, que desde novembro de 2021 vem buscando, insistentemente, o desfazimento do contrato de compra e venda. Segundo o artigo 422, do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Nota-se que o autor notificou a agravada quanto ao seu interesse no desfazimento do contrato, bem como promoveu as diligências solicitadas pela empresa, a exemplo do pagamento da prestação de novembro de 2021 e da demonstração de inexistência de débitos (ID 126155190). No dia 18.10.2021, a agravada respondeu ao primeiro e-mail enviado pelo agravante, nos seguintes termos: Prezado(a) cliente, Para solicitarmos o cancelamento é necessário estar adimplente com todas as taxas, sendo assim segue em anexo boleto de condomínio referente ao mês 10/201. Aguardamos o comprovante de pagamento para abrirmos sua solicitação. A despeito de tal informação, e após o agravante ter demonstrado o pagamento solicitado, enviado inúmeros e-mails, realizado abertura de diversos protocolos de atendimento e apresentado reclamação perante o PROCON (IDs 126155646, 126155191, 126155193 126155194), a agravada se manteve, ao que se colhe dos autos neste momento processual, em estado de inércia, revelando uma postura de postergação da rescisão do pacto aparentemente sem motivo, o que configura abuso de direito (artigo 187, do Código Civil). Da leitura da peça inicial, observa-se que o agravante persegue a rescisão do contrato com base na disciplina prevista na cláusula oitiva, parágrafo quarto, que diz (ID 126155188): Rescindido o contrato por inadimplência ou culpa do COMPRADOR ficarão à sua disposição as importâncias que pagou, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido e devolvidas em até 180 (cento e oitenta) dias contados da efetiva assinatura e devolução do Termo de Distrato, deduzida a importância equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser restituído a título de pré-fixação das perdas e danos, independentemente de comprovação das mesmas. Será integralmente retido também, o sinal de negócio já consignado na Proposta de Compra e Venda e no QUADRO RESUMO, deste instrumento. Logo, à luz da previsão contratual, que reflete as disposições da Lei n. 13.786/2018, o agravante tem, em tese, direito, a partir da rescisão, às importâncias pagas, observadas as deduções incidentes e o prazo de 180 dias, a partir da efetiva assinatura e devolução do termo de distrato, o que tem sido postergado pela empresa agravada. E, diante do padrão de conduta da empresa agravada, o que o agravante pretende, em caráter liminar, é que seu nome não seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, bem como seja suspensa a exigibilidade das parcelas vencidas a partir da solicitação da rescisão contratual, na data de 1.10.2021. O terceiro pedido – retirada do autor do quadro societário da empresa – não foi deferido, e também não é objeto do presente recurso de agravo. Quanto aos dois primeiros pedidos, há probabilidade no direito vindicado, o que já foi reconhecido pelo Juízo da causa, mas sem consideração da data da notificação feita pelo adquirente. Sobre o tema, registro precedente deste Tribunal: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Diante do manifesto interesse do adquirente em rescindir o contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, com a constituição da incorporadora em mora, revela-se razoável suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e obstar a negativação do nome da parte autora.2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão do pagamento das parcelas. (Acórdão 946300, 20150020326583AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/6/2016, publicado no DJE: 13/6/2016. Pág.: 365/382) Considerando que a empresa agravada está notificada desde outubro de 2021 (ID 126155191), sem dar solução ao caso, nada obsta que a tutela pretendida seja atrelada a essa data (1.10.2021), para que, desde então, abstenha-se de inscrever o nome do agravante em órgãos de proteção ao crédito, bem como de lhe exigir parcelas posteriores ao mês/referência outubro 2021. Por fim, frise-se o caráter de reversibilidade da presente decisão, sendo possível que, com o amadurecer da instrução probatória e do contraditório, tais medidas sejam revistas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato 126155188, a partir do mês de referência outubro/2021, bem como para determinar que a agravada se abstenha de negativar/protestar o nome do agravante, em razão das parcelas vincendas a partir de tal data (outubro/2021). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator